Tribunal: TJBA
Processo: 0300180-57.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300180-57.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

APELADO: DILZETE DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
MAURICIO ANTUNES BOIRON CARDOSO, NAJAT OLIVEIRA DE MENEZES

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS DE FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS AO TRABALHO PRESTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Araçás contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de depósitos de FGTS decorrentes da prestação de serviços ao ente público na função de auxiliar de serviços gerais, no período de agosto de 1994 a dezembro de 2012, apesar da ausência de concurso público.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação de servidor sem concurso público afasta o direito ao recebimento das parcelas decorrentes do trabalho efetivamente prestado, especialmente os depósitos de FGTS; e (ii) saber quais critérios devem ser aplicados para a atualização monetária do débito decorrente da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Demonstrado o vínculo jurídico entre as partes e alegado o inadimplemento das verbas trabalhistas, aplica-se a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente na prestação de serviços ao Município, enquanto o ente público não demonstrou o pagamento das parcelas reclamadas.

A nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de remunerar o trabalho efetivamente prestado nem de realizar os depósitos do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916 da repercussão geral, reconhece o direito ao recebimento das parcelas relativas ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Quanto à prescrição, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no ARE nº 709.212/DF, segundo o qual a prescrição da pretensão relativa ao FGTS é quinquenal, com modulação dos efeitos para admitir, nas ações ajuizadas até 13.11.2019, a incidência da prescrição trintenária. Considerando a data de ajuizamento da demanda, são devidos os depósitos relativos a todo o período reconhecido na sentença.

Em relação aos critérios de atualização do débito, os valores devem ser atualizados, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, mediante correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, incidentes desde o vencimento de cada parcela. A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, até a expedição do respectivo precatório ou RPV.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida apenas para adequar os critérios de atualização monetária da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373; Lei nº 8.036/1990; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.09.2017 (Tema 916); STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300180-57.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARAÇÁS e como apelada DILZETE DE JESUS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, nos termos do voto do relator.